Tribunal: TJSP
Processo: 1039743-91.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE – TESE DA REQUERIDA DE FALSIDADE DE ASSINATURA – JULGAMENTO ANTECIPADO COM BASE EM AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO DA RÉ – PEDIDO TEMPESTIVO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – PROVA TÉCNICA NECESSÁRIA PARA AFERIR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA APOSTA NO TÍTULO QUE LASTREIA A PRETENSÃO AUTORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – R. SENTENÇA ANULADA,

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE – TESE DA REQUERIDA DE FALSIDADE DE ASSINATURA – JULGAMENTO ANTECIPADO COM BASE EM AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO DA RÉ – PEDIDO TEMPESTIVO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – PROVA TÉCNICA NECESSÁRIA PARA AFERIR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA APOSTA NO TÍTULO QUE LASTREIA A PRETENSÃO AUTORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – R. SENTENÇA ANULADA, COM REABERTURA DA FASE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO PROVIDO.